Tribunal: TJSP
Processo: 2108051-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108051-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
LUCIA MARTA DA SILVA, é agravado ADEILTON GESUINO LUCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108051-76.2020.8.26.0000 - ERA
2
Agravo de Instrumento no 2108051-76.2020.8.26.0000
Agravante: Lucia Marta da Silva
Agravado: Adeilton Gesuino Lucio
Comarca: São Bernardo do Campo
V. 2462
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE ALUGUEL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Conjunto probatório que não permite a concessão da tutela de
urgência pleiteada, pois ausentes os requisitos legais. Inteligência
do artigo 300 do CPC.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada recursal, contra a r. decisão proferida nos autos da ação de
extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguéis, que indeferiu o pedido de
tutela provisória para fixar os aluguéis provisórios a serem pagos pelo agravado
(págs. 13/14).
Pleiteia a agravante o provimento do recurso, sustentando que é
proprietária de 50% do imóvel do ex-casal e que, por isso, faz jus ao recebimento de
aluguel mensal, no valor de R$ 935,71, de seu ex-esposo, pois é ele que lá reside.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108051-76.2020.8.26.0000 - ERA
3
Nos termos da legislação vigente, a tutela de urgência poderá ser
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, e não houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
As provas juntadas com a petição inicial não evidenciam, neste
momento processual, a probabilidade do direito da agravante, tampouco o risco de
dano grave.
Não há probabilidade do direito, uma vez que a fixação dos
aluguéis depende da prévia partilha, que, segundo informado pela agravante, não foi
determinada na ação de divórcio (processo no 1015496-82.2018.8.26.0564 pág.
04).
Dessa forma, embora o artigo 1.319 do Código Civil indique que o
condômino, que não detém a posse exclusiva do bem comum, faz jus ao
recebimento de remuneração em caso de ausência de fruição de sua parte ideal, a
eventual fixação dos alugueis, diante da utilização exclusiva do bem indicado como
patrimônio comum, depende da partilha.
No mais, é controverso o valor de locação indicado pela agravante,
que deve ser apurado, oportunamente, mediante avaliação imobiliária.
O risco de dano grave também não foi comprovado, uma vez que,
se deferido o arbitramento, o aluguel retroagirá à data da citação do agravado.
Em casos semelhantes esse foi o entendimento deste Egrégio
Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108051-76.2020.8.26.0000 - ERA
4
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de arbitramento de aluguel. Tutela de
urgência corretamente indeferida na origem. Inexistência de risco de
dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco ao resultado útil
do processo. Arbitramento de aluguel que, se deferido, retroagirá à
data da citação. Divergência das partes acerca do valor do imóvel. Não
preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Precedentes.
Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2232724-15.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caieiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro:
23/01/2019 destaques meus);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de aluguel.
Decisão agravada que indeferiu a fixação liminar de aluguel. Recurso da
autora. Não acolhimento. Os elementos dos autos são insuficientes
para comprovar a adequação do valor do aluguel pretendido pela
autora. Requisitos para a antecipação de tutela não preenchidos, nos
termos do art. 300 do NCPC. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.” (Agravo de Instrumento no 2171312-20.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 13/03/2018 destaque meu).
Observa-se que a controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita
ao cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo
300 do Código de Processo Civil; portanto, deve cingir-se à questão estritamente
processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão de tutela dessa
natureza. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa, que serão
analisadas no momento oportuno.
Nessas condições, sem o preenchimento dos requisitos legais, a
decisão agravada deve ser preservada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora